Tribunal: STF
Processo: ARE 1442369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ESTAÇÕES RADIO BASE - ERB. ANTENAS DE TELEFONIA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. LICENCIAMENTO LOCAL. AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA. IRRETROATIVIDADE DA LEI AMBIENTAL. COMPETÊNCIA COMUM E SUPLEMENTAR CONSTITUCIONAL. MULTA. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.



    I -Em se tratando de lei ambiental de conteúdo material, não há falar em retroatividade para alcançar fatos jurídicos passados, como preceituam os artigos 5°, XXXVI, Constituição Federal, e 6°, § 1°, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    II - Do que se infere do exame sistemático dos artigos 74, Lei Federal n° 9.472/1997 (na redação vigente na data da lavratura do auto de infração), 2°, V, 6°, VI, e 10, Lei federal n° 6.938/1981, 6°, Resolução n° 237/1997, Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA e 23, VI, e 30, I e II, Constituição Federal, há sucessivos órgãos envolvidos, em momentos e aspectos distintos das atividades meio e fim relacionadas às estações rádio base - ERB, os quais devem emitir atos autorizativos - licenças e assemelhados. Dentre esses órgãos, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL no âmbito federal e, em relação ao interesse local (referente à adequação do ordenamento territorial), os municípios.



    III - No recente julgamento do RE 989025 AgR/MG, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJ de 19.04.2017, o Supremo Tribunal Federal confirmou a competência municipal para legislar sobre estações rádio base - ERB, porque atividade inerente ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local.



    IV - A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, na Resolução n° 303/2002, evocando o princípio da precaução, aprovou o regulamento que limita a exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos no tocante à exploração dos serviços de telecomunicações. Portanto, existe certeza jurídica sobre os efeitos potencialmente poluidores da atividade desenvolvida pela empresa apelante.



    V - A fixação do valor da multa é disciplinada pelos artigos 4° e 66 do Decreto Federal n° 6.514/2008. Neste caso, o critério não é apenas a envergadura econômica da empresa apelante, mas também os efeitos diretos e imediatos à saúde pública e ao meio ambiente decorrentes de sua omissão quanto ao ato de renovação do licenciamento junto à AMMA. Dessa forma, forçosa a redução do valor da multa inicialmente arbitrada pela autoridade administrativa, fixando-a em montante reduzido.



    VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL; 21, inciso XI; 22, inciso IV; 23, inciso IV; e 30, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente